Tribunal: TJES
Processo: 5002580-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002580-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: GEOVANE SANTOS SOUZA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Trata-se de ação declaratória de nulidade com pedido de restituição da quantia paga e indenização por danos morais. Em suma, narram os autores na peça exordial (desassistidos de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 21182570) que o representante da empresa ré teria celebrado um contrato de consórcio, quando, na verdade, havia afirmado se tratar de um financiamento de veículo. Afirmam que pagaram R$ 5.102,80 a título de entrada, além de terem efetuado uma transferência via PIX para o representante da ré no valor de R$ 200,00. Contam que o telefone que constava no contrato não era o do requerente e que alguém atendeu às ligações do consórcio se passando por ele. Diante do exposto, requerem na peça vestibular o cancelamento do contrato, bem como a condenação da requerida a restituir o valor pago de R$ 5.302,80 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
”

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: Declarar a nulidade do contrato de adesão a consórcio nº. 13306331/W, grupo 0501, cota 617 junto à requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA; Condenou a Requerida a restituir aos Requerentes o valor de R$ 5.302,80 (cinco mil, trezentos e dois reais e oitenta centavos); além de condenar a Requerida a pagar aos Requerentes indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

3. Requer a parte ré a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar,
in casu
, que o valor contratual extrapola a alçada dos juizados especiais cíveis, eis que a avença
não fora previamente cancelada
. A pretensão autoral recai sobre a integralidade do negócio, o qual foi firmado no montante de R$60.000,00. Logo, o valor do proveito econômico da causa extrapola o teto permitido no microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º, inciso II, da LJE, o que retira a competência deste juízo para apreciação e julgamento da lide
.

5.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

6.

No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

7.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
Reconheço, de ofício, a
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
. Declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)